Tribunal: STF
Processo: HC 270247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO DE MENOR E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.059.995/SP (e-doc. 7).

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, às penas de 15 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 218-B, § 1º (favorecimento à prostituição de menor), e 217-A (estupro de vulnerável), por três vezes, em continuidade delitiva, em concurso material de crimes (e-doc. 4, p. 125-163). 

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 4, p. 359-376). Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 6, p. 45-47). Contra essa decisão, a defesa manejou o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado. 

4. No presente writ, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação, afirmando que o decreto condenatório se baseou em provas frágeis e insuficientes acerca da participação da paciente nos referidos crimes. Destacam a instabilidade emocional e psiquiátrica da vítima, que teria sido diagnosticada com as CID 10, F12, F17 e F.60.2, envolvida com o abuso de drogas ilícitas e confusões. Afirmam não ter a paciente recebido qualquer vantagem econômica pela prática da prostituição da menor vítima. Articulam a incidência do princípio do in dubio pro reo, considerada a existência de dúvida quanto à autoria delitiva.

5. Requerem a absolvição.	

É o relatório. 

Decido. 

6. O STJ, no ato impugnado, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias, afastou a existência de constrangimento ilegal na condenação da paciente, destacando a existência de provas da materialidade e autoria delitivas a partir do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. Confira-se o trecho a seguir do voto condutor do acórdão:

“Diferente do que sustenta a agravante, a análise das teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, desconstituição da palavra da vítima e, por conseguinte, a ocorrência de crime continuado, demanda invariavelmente, um exame verticalizado do acervo de provas. O rito célere do habeas corpus não comporta dilação probatória. 
A propósito: 
(...)
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, fundamentou a condenação na coerência do depoimento especial da vítima, corroborado por depoimentos testemunhais e mensagens eletrônicas com conotação sexual. Alterar tal conclusão para absolver a paciente exigiria revolvimento de fatos, o que é vedado nesta sede. 
Não se vislumbra teratologia na decisão condenatória. O acórdão recorrido enfrentou as teses defensivas, inclusive quanto à higidez das provas digitais, registrando que a própria acusada confirmou a autenticidade dos registros. A relevância da palavra da vítima em crimes sexuais é diretriz pacífica, desde que em harmonia com os demais elementos, como verificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. (...)” (e-doc. 7, p. 3-4; grifos adicionados)

7. Com efeito, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).

8.  Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

9. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator